Tribunal: TJMT
Processo: 0003704-61.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELANTE: ROBERTO NUNES DA SILVA
APELADO: CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO LTDA. E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação aviado por ROBERTO NUNES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos embargos de terceiro no 0003704-61.2013.8.11.0041 opostos contra CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA., ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES MACHAGUAÇU ASSENTAMENTO RECANTO DA SERIEMA e ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido.
Na origem, os embargos de terceiro foram opostos sob o argumento de suposto esbulho ocorrido na área rural do embargante, ora apelante, reflexo do cumprimento da liminar prolatada nos autos da ação de reintegração de posse (cód. 389617).
O juízo a quo indeferiu a liminar, após o parecer do Ministério Público, diante da ausência dos requisitos legais, oportunidade na qual, ainda, o ESTADO DE MATO GROSSO foi excluído do polo passivo.
A embargada CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA apresentou contestação e documentos.
A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES MACHAGUAÇU apresentou sua contestação.
O embargante impugnou a contestação ofertada pela embargada CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.
O feito foi saneado, oportunidade na qual foram analisadas as preliminares arguidas, fixados os pontos controvertidos e designada audiência de instrução.
A audiência de instrução foi realizada.
As partes apresentaram alegações finais.
O parecer ministerial recomendou a improcedência da demanda.
Os pedidos foram julgados improcedentes, objeto da presente irresignação recursal.
É o relato do necessário.
Decido.
O tema em discussão nos presentes autos, qual seja, “posse”, é de natureza eminentemente de direito privado.
Conquanto, incialmente, a ação tenha sido proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, este foi excluído do polo passivo, não havendo qualquer irresignação recursal nesse sentido (Id. 19373983-19373984).
Outrossim, o fato de o recurso ser interposto em desfavor de associação, por si só, não denota o interesse público e coletivo apto a justificar a apreciação da matéria por esta Câmara de Direito Público, pois o objeto tratado nestes autos não se subsume à regra do artigo 21-A, II, "a" do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:
''Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)
(...)
II – Julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)''
Assim, tratando-se de competência absoluta ratione materiae, não resta alternativa, agora, a não ser o envio dos presentes autos a uma das Câmaras Cíveis de Direito Privado, órgão colegiado competente para sua apreciação.
Declino, pois, da competência.
Redistribua-se na forma regimental, com as ressalvas suso anotadas.
Cumpra-se, com as certificações que se fizerem necessárias.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora